Tribunal: TJSP
Processo: 2008470-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária de rescisão contratual – determinada a produção de prova pericial - responsabilidade pelos honorários periciais carreada à empresa autora - insurgência - descabimento - nos termos do art. 95 do CPC, a perícia deverá ser custeada pelo postulante da prova - decisão mantida - recurso desprovido.